Tribunal: TJES
Processo: 5007546-90.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007546-90.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DESIREE BORGES DA SILVA CUNHA
RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TURMALINA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007546-90.2022.8.08.0021
Recorrente: IGOR DESIREE BORGES DA SILVA CUNHA

Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TURMALINA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA MARIA SILVA, N.º 51, CENTRO, GUARAPARI – ES, E QUE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, FORA SURPREENDIDO COM A APLICAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 56 E 57 DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO, NO VALOR EQUIVALENTE A 1 (UMA) QUOTA CONDOMINIAL, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS ACIMA MENCIONADOS, POR CONSUMIR ALIMENTOS E BEBIDAS NO RECINTO DA PISCINA. ALEGA QUE APRESENTOU TEMPESTIVAMENTE SUA DEFESA, ENVIADA COMO ANEXO PARA O ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO “ADMINISTRATIVO@RUBICONDOMINIOS.COM.BR, INFORMANDO QUE NÃO RECEBEU NENHUMA CARTA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 155 DO REGULAMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. REQUER SEJA DECLARADA INDEVIDA A MULTA IMPOSTA PELO REQUERIDO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).
A REQUERIDA EM SUA DEFESA (ID 21239215), DISSE QUE O REQUERENTE JÁ É REINCIDENTE POR DESCUMPRIR REGRAS DAS QUAIS ELE TEM TOTAL CONHECIMENTO E MESMO ASSIM TORNOU A INFRINGI-LAS, E EM OUTRAS SITUAÇÕES JÁ FOI ADVERTIDO POR DIVERSAS VEZES, TANTO VERBALMENTE, QUANTO POR ESCRITO PELO SÍNDICO, DEVIDO AO INADEQUADO COMPORTAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO, AFRONTANDO ASSIM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO INTERNO EM DETRIMENTO AOS NORMAS CONSTANTES NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA AO SÍNDICO SENÃO A DE PENALIZAR O AUTOR DEVIDO A SEU COMPORTAMENTO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE CARTA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
EM BREVE SÍNTESE, O AUTOR AFIRMA QUE O CONDOMÍNIO RÉU APLICOU-LHE UMA MULTA, INDEVIDAMENTE, SEM QUE ANTES FOSSE APLICADA QUALQUER ADVERTÊNCIA, OU AINDA QUE FOSSE OPORTUNIZADO A APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, APÓS APRECIAR AS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS APRESENTADAS. COMO SABIDO, NA REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, SEGUNDO A SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE, COMPETE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS E AO RÉU, AQUELES EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO POSTULADO (ART. 373, CPC). A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA APOIA O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL O PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTORIZA A DISPENSA DE PROVA POSSÍVEL DE SER REALIZADA PELO CONSUMIDOR, MAS, SIM, APLICA-SE ÀQUELES QUE POSSUEM PROVAS MÍNIMAS DE POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO.
POIS BEM.
EMBORA A RECORRENTE AFIRME QUE NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, RESTOU DEMONSTRADO ATRAVÉS DA TESTEMUNHA QUE, PRETERITAMENTE, O AUTOR JÁ HAVIA SIDO NOTIFICADO VERBALMENTE PELO SÍNDICO DO PRÉDIO. ATO CONTÍNUO, A CONDUTA IRREGULAR RESTOU COMPROVADA QUANDO APRESENTADOS PELO REQUERIDO OS VÍDEOS DE MONITORAMENTO, NOS QUAIS, DE FATO, O AUTOR APARECE SENTADO À BEIRA DA PISCINA COM UM COPO NA MÃO. OUTROSSIM, NÃO HÁ COMO A PARTE AUTORA ADUZIR O DESCONHECIMENTO DE TAIS REGRAS DE CONDUTA NA PISCINA JÁ QUE HOUVE A MESMA NOTIFICAÇÃO. HOUVE A POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DURANTE A ASSEMBLEIA DE MORADORES (ATA ANEXADA NO
ID.: 6331543)
. NESSE SENTIDO, OS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO SÃO PRECISOS, NADA HAVENDO A REFORMAR. AO CONTRÁRIO, DEVE A DECISÃO SER INTEGRALMENTE RATIFICADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESSE MODO, E CONSTATADO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA OBSERVOU O ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO, TENHO QUE ESTA DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)